Tribunal: STF
Processo: Rcl 46793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fernanda Maira Parucci Ropelli contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que, ao negar provimento a agravo, manteve o reconhecimento da ausência de transcendência do agravo de instrumento em recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), determinando a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da interposição de recurso (autos nº 10821-16.2018.5.15.0026). Transcreve-se a ementa do julgado (doc. 4, p.1):
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que não é permitido ao Poder Judiciário, ainda que invocando princípio da isonomia, deferir pedido de revisão geral anual de servidores públicos, na esteira do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. Precedentes. Estando a decisão regional em conformidade com a jurisprudência do TST, incide a Súmula nº 333 como obstáculo ao exame da matéria. Ante a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com imposição de multa e determinação de baixa dos autos à origem.“
    2. A parte reclamante, servidora pública lotada no cargo de agente comunitário de saúde do quadro de pessoal do Município de Alvares Machado/SP, sustenta que a decisão reclamada, de natureza irrecorrível, está equivocada pois as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista. Assevera que o recurso não admitido tem como objeto o pagamento, pelo Município, de diferenças salariais em razão da ausência de repasse do índice da revisão anual geral de 2015 (6,41%) sobre os seus vencimentos, bem como das diferenças das revisões posteriores (5% março/2016; 3% em março/2017; e 2,95% em maio/2018), diferentemente de outros servidores, violando o art. 37, X da Constituição. Defende que “a existência de ofensa direta à Constituição Federal é suficiente para se entender que a matéria possui transcendência social e porque não dizer também política”. Alega, assim, a usurpação da competência do STF e a violação ao art. 37, X da Constituição.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5.  Na presente reclamação, a parte reclamante impugna decisão que assinalou a ausência de transcendência da matéria (art. 896-A, § 4º, da CLT), sob alegação de usurpação da competência do STF, ante a existência de ofensa direta ao art. 37, X da Constituição.
    6. Em diversos casos, o STF tem decidido que o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral esta Suprema Corte já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se a Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia (esta em relação ao tema 246 da repercussão geral). 
    7. No caso em análise, o Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao recurso ordinário com amparo nos seguintes fundamentos: (i) o Município Reclamado respeitou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde estabelecido pela Lei federal nº 12.994/2014 já a partir de junho de 2014; (ii) “não havia a obrigação de reajustar o valor em 2015, sob o mesmo índice que os outros servidores Municipais, uma vez que a categoria dos agentes comunitários é diferenciada, regulada por lei federal, inclusive quanto ao piso salarial, que também dependeria de lei federal para reajustar a remuneração destes trabalhadores”; (iii) as “revisões concedidas pelo Município em 2016, 2017 e 2018 foram por mera liberalidade, já que a Lei Federal 13.708/2018 foi a única, após a Lei 12.994/2014, a prever o reajuste aos trabalhadores desta categoria, abrangendo os anos de 2019 (R$ 1.250,00), 2020 (R$ 1.400,00) e 2021 (R$ 1.550,00)”; e (iv) ainda que “a lei Federal fale em piso salarial e que o reajuste feito por Lei Federal tenha como consequência a distinção de índices entre os empregados do Município, a determinação de reajuste em reclamação trabalhista violaria a Súmula Vinculante 37”.
    8. No último recurso interposto na ação trabalhista, o órgão reclamado assinalou a ausência de transcendência da causa por estar a decisão impugnada em conformidade com a jurisprudência do TST, no sentido de que “não é permitido ao Poder Judiciário, ainda que invocando princípio da isonomia, deferir pedido de revisão geral anual de servidores públicos, na esteira do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF ” (doc. 4).
    9.  A orientação está em conformidade com o entendimento firmado na Súmula Vinculante 37, que assim dispõe: “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Ademais, não há como se chegar a conclusão diversa da estabelecida na decisão reclamada sem a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que revela tratar-se de ofensa reflexa à Constituição Federal (Súmula 280/STF).  
    10. Assim, a autoridade reclamada decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não cabe falar em violação à súmula vinculante ou usurpação de competência do STF no caso em tela.
    11. Saliente-se, por fim, que a alegada ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcls 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, porque não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator